Tribunal: STF
Processo: RE 1515379
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União (e.doc. 09) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e. doc.  05) assim ementado:  



    CONSTUTICIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LITÍGIO ENTRE ESTADOMEMBRO E UNIÃO. RESSARCIMENTO. DESPESAS PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. Trata-se de apelação interposta em face de decisão proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária/AL, que julgou procedente o pedido para condenar a União no ressarcimento ao Estado de Alagoas da quantia de R$ 100.875,56 (cem mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos, posicionado para 06/03/2020, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação.  



    2. Não existe conflito federativo nos litígios entre Estado-membro e União envolvendo ressarcimento de despesas custeadas pelo primeiro relativas a medicamentos. Precedentes do STF. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário Repetitivo de nº 855.178, tema 793, o STF definiu a tese de que embora subsista a responsabilidade solidária em matéria de saúde, passou a ser exigido do magistrado o dever de "direcionar" o cumprimento da prestação e "determinar o ressarcimento", "caso a caso", de acordo com os critérios de repartição de atribuições do Sistema Único de Saúde - SUS. 



    4. Nos termos da Portaria nº 627/2001 do Ministério da Saúde, os Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e SIH/SUS, aí incluídos os tratamentos de oncologia, cirurgia oncológica, radioterapia cirúrgica e iodoterapia, serão financiados com recursos do FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, instituído pelo Ministério da Saúde. 5



    . Tendo o Estado de Alagoas custeado o fornecimento de medicamentos oncológicos, deve ser ressarcido dos valores dispendidos para tanto. 6. Apelação improvida.  



    Nas razões recursais alega, em síntese, violação aos artigos   2º, 23, II, 196 e 198, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta que “o Estado demandante pretende ampliar o espectro de incidência da orientação jurisprudencial do STF no Tema 793 (RE 855.178-SE), julgado com lastro nos artigos 23, II, 196 e 198 da CF/88, tencionando criar uma modalidade de ressarcimento judicial automático (direito de regresso) dos entes da federação em face da União, em paralelo ao orçamento do SUS e em relação a medicamentos não padronizados nas políticas públicas de saúde, em franca oposição ao princípio da separação de poderes (art. 2º).”



    Assevera que “[O] acórdão recorrido, ao estabelecer a responsabilidade EXCLUSIVA para a União pelo custeio de medicamento não padronizado pelo SUS, fornecido pelo Estado demandante por força de ordem judicial, obrigou a União ao custeio integral da medicação deferida, afastando a obrigação de financiamento do Estado autor.”  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo cabível a vinculação do presente recurso ao quanto decidido no Tema 1234 da repercussão geral.  



    Trata-se, na origem, de ação de ressarcimento em face da União de despesa realizada pelo Estado de Alagoas para o cumprimento de decisão de fornecimento de medicamento/tratamento oncológico, proferida em processo judicial que tramitou no âmbito da Justiça Estadual.  



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.  



    Ocorre que, em decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



     Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente